Tribunal: TJES
Processo: 5008583-91.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008583-91.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AREPEDRA BORLINI LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008583-91.2023.8.08.0030

APELANTE: AREPEDRA BORLINI LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DETERMINADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. PARTE LÍQUIDA E PARTE ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONCOMITANTE EM AUTOS APARTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Arepedra Borlini Ltda. contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face do Município de Linhares, acolheu a impugnação do ente público para extinguir o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de liquidez do título executivo judicial, com base no art. 485, VI, do CPC. A apelante sustentou que os valores cobrados poderiam ser apurados por mero cálculo aritmético e, subsidiariamente, que o vício processual deveria ser sanado com a conversão do rito, e não com a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a liquidação de sentença para apuração do crédito exequendo, conforme comando do título executivo; e (ii) estabelecer se a cumulação de pedidos líquidos e ilíquidos em um único cumprimento de sentença justifica a extinção do processo ou se é possível sua cisão processual, com prosseguimento quanto à parcela líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão exequendo, com trânsito em julgado, determina expressamente que a apuração do tributo devido deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, mediante devida comprovação dos materiais utilizados na concretagem, o que vincula o juízo da execução e impede a execução imediata da totalidade do crédito.

4. O cumprimento de sentença deve observar com fidelidade o comando do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da adstrição ao título.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a eventual dificuldade probatória não autoriza a modificação da forma de cumprimento fixada em decisão judicial transitada em julgado.

6. A existência de parcela líquida (honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa) autoriza seu cumprimento imediato, nos termos do art. 509, § 1º, do CPC, sendo possível a cisão do feito com liquidação da parte ilíquida em autos apartados.

7. A extinção integral do processo revelou-se medida desproporcional e contrária aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

8. A jurisprudência qualificada do STJ orienta que, diante da cumulação indevida de parcelas líquidas e ilíquidas, a solução adequada é a conversão do rito, e não a extinção da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A liquidação de sentença é obrigatória quando expressamente determinada no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A existência de parcela líquida na condenação permite sua execução imediata, desde que a parte ilíquida seja liquidada em autos apartados, conforme o art. 509, § 1º, do CPC.

3. A cumulação indevida de pedidos líquidos e ilíquidos em um único cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo, devendo o vício ser sanado por adequação do rito, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 509, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.122.847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.548.289/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.3.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.103.408/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29.6.2023; STJ, REsp 2.067.458/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 11.6.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
AREPEDRA BORLINI LTDA
em face da r. sentença de ID 13086899, integrada no ID 13086905, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, acolheu a impugnação apresentada pelo ente municipal para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 13086906), a Apelante aduz, em resumo, que: (i) a liquidação de sentença é desnecessária e, até mesmo, impossível, uma vez que o valor do crédito pode ser obtido por mero cálculo aritmético, com base em percentual fático que se tornou incontroverso na fase de conhecimento; e (ii) subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de liquidação, a solução processual adequada seria a conversão do procedimento, e não a extinção do processo, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Alega, ainda, que a extinção foi indevida por abranger parcelas líquidas da execução, como os honorários advocatícios.

O Município de Linhares apresentou contrarrazões (ID 13086910), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que o acórdão exequendo é claro ao impor a necessidade de prévia liquidação e de efetiva comprovação dos materiais utilizados na base de cálculo do ISS, condicionantes não atendidas pela Apelante.

Conforme se depreende, foi instaurado o
Cumprimento de Sentença
ajuizado por
AREPEDRA BORLINI LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, buscando a satisfação do direito reconhecido em acórdão transitado em julgado, nos autos da Ação Ordinária nº 0018440-33.2015.8.08.0030, pleiteando: (i) a expedição de alvará para levantamento de depósitos judiciais no valor originário de R$ 104.688,23; (ii) a homologação de crédito tributário de ISS a ser compensado, no valor atualizado de R$ 773.360,60; e (iii) o ressarcimento de custas processuais e o pagamento de honorários de sucumbência (ID 13086577).

O juízo de primeiro grau deferiu o processamento do pedido e determinou a intimação do executado para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

O
MUNICÍPIO DE LINHARES
apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(Id 13086895), alegando, em suma, a ausência de liquidez do título executivo judicial. Argumentou que o acórdão exequendo estabeleceu como condicionantes a instauração de uma fase de liquidação de sentença e a efetiva comprovação dos materiais utilizados na concretagem, o que não teria sido observado pela exequente.

Em manifestação sobre a impugnação (Id 13086898), a exequente rebateu os argumentos, defendendo a desnecessidade da liquidação, pois os valores poderiam ser apurados por simples cálculo aritmético, com base em percentuais que se tornaram incontroversos na fase de conhecimento.

Sobreveio a
sentença recorrida
(Id 13086899), na qual o magistrado acolheu a impugnação do Município. O juiz entendeu que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça determinou expressamente a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença, considerando-a um procedimento prévio e necessário. Diante da iliquidez do título e da consequente inexequibilidade, reconheceu a ausência de interesse processual (adequação) e
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A exequente opôs
Embargos de Declaração
(Id 13086900), os quais foram conhecidos e julgados improcedentes (Id 13086905). Inconformada, a parte interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a efetiva necessidade de liquidação de sentença para apuração do crédito da Apelante, conforme determinado no título executivo; e (ii) a adequação da medida de extinção do processo, em contraposição à possibilidade de conversão do rito procedimental.

A pretensão recursal merece parcial provimento.

De início, cumpre assentar a obrigatoriedade da fase de liquidação para a apuração do crédito tributário da Apelante.

A análise do título executivo judicial, formado pelo v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0018440-33.2015.8.08.0030, notadamente após o julgamento dos Embargos de Declaração (Id 13086583), revela que esta Corte, ao garantir o direito da Apelante, foi expressa ao modular os efeitos de sua decisão. Consta, de forma inequívoca, no dispositivo do voto condutor que transitou em julgado:

"Outrossim, ficam mantidos os demais termos do aresto impugnado, notadamente, para: (i) declarar o direito da contribuinte de ter deduzido da base de cálculo do ISSQN o valor dos bens materiais utilizados na execução do serviço de concretagem, mediante devida comprovação, e autorizar a apuração da exação devida no período de vigência da medida liminar deferida na origem
em sede de liquidação de sentença
(ii) autorizar a compensação do indébito tributário relativamente os últimos cinco anos anteriores à propositura da presente ação,
em montante a ser apurado em liquidação de sentença
; e (iii) fixar a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa." (Grifos acrescidos).

O comando judicial é cogente. O cumprimento de sentença deve guardar estrita observância aos limites impostos pelo título, sob pena de ofensa à coisa julgada. A matéria encontra-se sob a eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo defeso às partes rediscuti-la.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em prestigiar o
princípio da fidelidade ao título executivo
, impedindo a alteração do que fora definido na fase de conhecimento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.122.847/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 27/10/2023.) No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
COISA JULGADA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.548.289/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969).
2. A liquidação de sentença e o cumprimento de sentença, entretanto, estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação dos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.544.488/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Este entendimento, que prestigia a força da coisa julgada e a estrita adstrição ao comando sentencial, encontra amparo na jurisprudência de outros Tribunais Estaduais, que reiteram
a impossibilidade de se dispensar a liquidação quando esta foi expressamente determinada no título executivo, ainda que sob a alegação de ser o valor apurável por simples cálculo aritmético
. Nesse exato sentido, colaciona-se o seguinte aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. Observância. Tendo em vista que o título judicial dispôs a respeito da necessidade de liquidação de sentença para calcular o valor devido, não comporta dispensa, mostrando-se inviável a elaboração de simples cálculo aritmético para a apuração do débito. Necessidade de se observar o que título judicial dispôs.
Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5327188-57.2024.8.21.7000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 26/02/2025; DJERS 05/03/2025)

Argumenta a Apelante que o pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente na fase de conhecimento (item 3.1 da inicial do cumprimento) constituiria uma parcela líquida, passível de execução imediata.

A premissa, contudo, é equivocada.

Os depósitos judiciais realizados ao longo da demanda originária representam a garantia do juízo sobre a parcela controvertida do tributo, qual seja, o ISS incidente sobre o valor dos materiais empregados na produção do concreto. O acórdão transitado em julgado, ao final, não declarou a inexigibilidade de todo o montante depositado, mas sim o direito da contribuinte de ter
deduzido
da base de cálculo o valor dos referidos materiais.

Dessa forma, a apuração do
quantum
a ser efetivamente levantado pela Apelante depende, inexoravelmente, do cálculo de qual era o ISS devido em cada competência em que houve o depósito. Tal operação exige que se apure o valor correto da exação (incidente apenas sobre os serviços) para, então, se definir a parcela do depósito que deve ser convertida em renda para o Município e a parcela excedente, que constitui o crédito a ser restituído à contribuinte.

Este procedimento é a própria liquidação de sentença.

Com efeito, o próprio título executivo judicial foi cristalino ao prever que a apuração do tributo devido no período da liminar — exatamente o período em que os depósitos foram efetuados — deveria ocorrer na fase de liquidação. Consta do v. Acórdão (Id 13086582):

"[...] autorizar a apuração da exação devida no período de vigência da medida liminar deferida na origem, em sede de liquidação de sentença."

Portanto, o levantamento dos valores não constitui uma obrigação autônoma e líquida, mas uma consequência direta da apuração do crédito, sendo indispensável que também este pedido se submeta à prévia liquidação do julgado, em fiel observância à coisa julgada.

A Apelante sustenta, ainda, que a liquidação de sentença seria, na prática, impossível, uma vez que o objeto de eventual perícia (o concreto comercializado) não mais existe, o que justificaria a adoção de um método simplificado de cálculo aritmético.

Tal argumento não prospera.

A fase de cumprimento de sentença é regida pelo
princípio da estrita adstrição ao título executivo
. Não cabe ao juízo da execução inovar, ampliar ou restringir o que foi decidido e acobertado pelo manto da coisa julgada material. A eventual dificuldade probatória na fase de liquidação não é causa para a modificação da substância do título.

No caso dos autos, o acórdão exequendo não apenas reconheceu o direito à dedução, mas também estabeleceu a forma de sua quantificação: “mediante devida comprovação”, em “sede de liquidação de sentença”.

É crucial registrar que a dificuldade probatória ora aventada pela Apelante decorre de conduta a si mesma imputada, conforme textualmente reconhecido por esta Corte na fase de conhecimento. Consta do v. Acórdão da Apelação Cível nº 0018440-33.2015.8.08.0030 (Id 13086582):

"[...] foi a própria demandante que, ao preencher os dados das notas fiscais eletrônicas [...] olvidou-se de inserir o valor dos materiais, discriminado no campo das observações, no espaço dedicado às deduções, incorrendo, assim, no erro de declarar o valor total da nota como base de cálculo para a incidência do ISSQN".

Ora, a Apelante não pode se valer de uma dificuldade probatória que ela própria criou para se eximir do cumprimento de uma determinação expressa do título judicial. A fase de liquidação é, precisamente, o momento processual oportuno para que a parte demonstre, pelos meios de prova admitidos em direito (documental, pericial indireta, entre outros), a extensão de seu crédito.

A eventual impossibilidade de produzir uma prova específica se resolve no âmbito da distribuição do ônus probatório dentro da própria fase de liquidação, e não pela alteração do rito determinado na decisão transitada em julgado. Aceitar a tese da Apelante significaria permitir que a parte, beneficiando-se da própria falha, alterasse a sistemática de apuração do débito definida pela coisa julgada, o que é manifestamente inadmissível.

Dessa forma, a alegada impossibilidade de liquidar o julgado não autoriza a superação do comando expresso no título executivo, devendo a Apelante submeter-se à fase de liquidação e, nela, buscar comprovar o montante que entende devido.

Portanto, correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao
reconhecer a iliquidez do título para fins de execução imediata dos valores relativos ao crédito tributário, sendo impositiva a prévia liquidação
.

Nesse passo, em tese, a consequência jurídica adotada, de extinção do processo, revelaria-se medida excessivamente formal e contrária aos princípios da economia processual, da efetividade e da instrumentalidade das formas.

O ajuizamento de um cumprimento de sentença quando ainda pendente a liquidação da obrigação configura um erro de procedimento (
error in procedendo
) que pode e deve ser sanado pelo juízo. A extinção da execução, neste cenário, “viola a coisa julgada do título executivo e os princípios da instrumentalidade das formas, da eficiência processual e da segurança jurídica”.

A jurisprudência qualificada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, ao se constatar a necessidade de liquidação,
a medida adequada não é a extinção da execução, mas sim a conversão do rito
, com o aproveitamento dos atos processuais.

Nesse exato sentido, firmou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VÍCIO DE OMISSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 509 CAPUT E SEU PARÁGRAFO 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE REJEIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVIMENTO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFICIÊNCIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA
. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento para extinguir a execução. II - Esta Corte conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. Opostos embargos de declaração. III -
O cerne da controvérsia diz respeito à necessidade ou não de liquidação da sentença exequenda. Ou seja, a discussão no juízo da execução diz respeito a liquidez ou não do título executivo judicial.
IV - O juízo da execução rejeitou o pedido de liquidação formulado pela parte executada e determinou, na sentença exequenda, quanto aos lucros cessantes. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. A Corte a quo cassou a decisão agravada para extinguir a execução com base no art. 485, VI do CPC/2015, e condenou a parte exequente em honorários advocatícios. V - No recurso especial, foram aplicados óbices ao conhecimento do recurso e foi considerada não comprovada a divergência jurisprudencial.
VI - Nesses embargos a parte embargante insiste na ocorrência de divergência jurisprudencial, quanto ao fato de que, afastada a possibilidade de liquidação pelo juízo da execução, caberia à Corte de origem não extinguir a execução, mas sim reformar a decisão para determinar a realização do incidente de liquidação de sentença.
VII - O acórdão é claro quanto às alegações da parte embargante relacionadas à omissão do acórdão proferido na Corte de origem e à preclusão da decisão objeto do agravo de instrumento, não havendo que se falar em omissão quanto a estes pontos.
VIII - No que tange à alegada divergência jurisprudencial, o acórdão merece integração. De fato,
quando a Corte de origem reforma a decisão que rejeita o pedido de liquidação formulado pelas partes, deve-se determinar, não a extinção da execução, mas sim, em cumprimento ao determinado no art. 509 caput e seu § 4º do Código de Processo Civil, que o juízo da execução proceda à liquidação. A extinção da execução pela Corte de origem, sob o fundamento da impossibilidade de conversão de cumprimento de sentença em liquidação, viola a coisa julgada do título executivo e os princípios da instrumentalidade das formas, da eficiência processual e da segurança jurídica
. IX - Os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de integrar o acórdão embargado com estes fundamentos, dando parcial provimento ao agravo interno, para prover parcialmente o recurso especial reformando o acórdão da Corte de origem e determinando o retorno dos autos ao juízo da execução, para que proceda ao prosseguimento da execução com a liquidação do título executivo. X - Esse entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte a respeito do prosseguimento da execução. Nesse sentido: AR n. 4.962/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 3/8/2021; REsp n. 1.409.705/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 4/8/2014.
XI - Embargos de declaração acolhidos, nos termos da fundamentação. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.103.408/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No entanto,
a extinção integral do processo desconsiderou que o pedido de pagamento das custas e dos honorários advocatícios era líquido, pois o título executivo fixou a verba honorária em “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”, cujo cálculo depende de mera operação aritmética
.

Sob esse enfoque,
o art. 509, § 1º, do CPC, oferece a solução processual para hipóteses como a presente, em que coexistem na mesma sentença obrigações de natureza distinta quanto à liquidez
. Vejamos:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

A norma é clara ao facultar ao credor a execução imediata da parte líquida, ao mesmo tempo em que providencia a liquidação da parte restante. Contudo, impõe um requisito formal: a liquidação deve tramitar
em autos apartados
.

No caso em tela, a Apelante, de fato,
cumulou indevidamente em um único procedimento o cumprimento da parte líquida com a da parte ilíquida
. Todavia, tal equívoco procedimental não autoriza a medida drástica da extinção total do feito. O vício é perfeitamente sanável, devendo o magistrado, em observância aos princípios da economia e da instrumentalidade das formas, apenas adequar o rito.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça prestigia o comando legal, rechaçando a extinção do processo e orientando pela cisão dos procedimentos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. QUANTUM DEBEATUR. INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS LÍQUIDA E ILÍQUIDA DO JULGADO.
LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚM. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência do STJ prestigia o comando do art. 509, § 1º, do CPC/2015, segundo o qual, "[q]uando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta"
. (...) (REsp n. 2.067.458/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024.)

Em outro aresto, a mesma Corte Superior, ao analisar caso similar de cumulação indevida, ratificou a necessidade de processamento da liquidação em apartado, sem, contudo, extinguir a execução:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA TARGET. SUPOSTA OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INSURGÊNCIA DO WAL MART. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO AD QUEM. DESCABIMENTO. NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL SEM A DEVIDA FIXAÇÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (...)
3. De acordo com o § 1º do art. 509 do Códex processual, é possível promover simultaneamente a execução da parte líquida da sentença e a liquidação da parte ilíquida, mas esta precisa, necessariamente, ser em autos apartados.
4. Na espécie, conforme delineado no acórdão recorrido ao interpretar o título executivo judicial, a TARGET cumulou, de forma indevida, cumprimento de sentença da parte líquida, com liquidação da sentença em relação à parte ilíquida. Porém, isso não se fazia possível, porque o quantum da parte ilíquida dependia de ser apurada pelo meio próprio e não unilateralmente pela parte. (...) (REsp n. 1.750.598/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Dessa forma, a sentença recorrida incorreu em manifesto
error in procedendo
ao extinguir a totalidade da demanda. A solução que se impõe é a anulação do julgado para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto à parte líquida (custas e honorários advocatícios) e determinar que a Apelante instaure, em autos apartados, o incidente de liquidação de sentença para a apuração dos créditos ilíquidos.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
ANULAR
a r. sentença recorrida (Id 13086899), afastando a condenação em honorários nela imposta.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que: a) Dê regular prosseguimento ao Cumprimento de Sentença (processo nº 5008583-91.2023.8.08.0030) exclusivamente em relação à parcela líquida da obrigação, que compreende as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência fixados no título executivo; e b) Intime a parte exequente, ora Apelante, para, querendo, instaurar o competente incidente de
Liquidação de Sentença em autos apartados
, para a apuração da parte ilíquida do crédito (referente ao levantamento de depósitos judiciais e à compensação de indébito tributário), nos exatos termos do art. 509, § 1º, do Código de Processo Civil.

Diante da anulação da sentença, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 17:25:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58547304082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.